Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0752874-51.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABRICIANO FRANCISCO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de FABRICIANO FRANCISCO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que em sede condenatória, lhe negou a possibilidade de apelar em liberdade. Segundo consta dos autos o paciente foi condenado a uma pena de 04 meses e 22 dias de detenção, regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e desobediência a medida protetiva (art. 24-A, da Lei 11.340/06). Na sentença, o Juízo impetrado manteve a prisão preventiva do paciente ao fundamento de que persiste o periculum libertatis, haja vista as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais desfavoráveis do acusado. Alega a impetrante, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar é desproporcional e injustificada, uma vez que o paciente já cumpriu, em regime fechado, quase metade da pena e que não há comprovação de ineficácia do monitoramento eletrônico, como medida cautelar alternativa à prisão. Pede, assim, a revogação liminar da prisão preventiva. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. De fato, as circunstâncias concretas e as condições pessoais do acusado, conforme apontadas na decisão impugnada, não recomendam, por ora, a revogação ou substituição da medida extrema. Com efeito, conforme salientado pelo Juízo impetrado em sua decisão, “(...) o sentenciado ostenta três condenações anteriores com trânsito em julgado, além do fato de que ameaçou a vítima no interior de uma Delegacia de Polícia, na presença de policiais, revelando o seu destemor com as instituições de segurança e com a aplicação da justiça, situação que afasta, inclusive, a possibilidade de monitoramento eletrônico”. Cabe frisar que um dos tipos penais da condenação foi justamente o descumprimento de medidas protetivas, que culminaram com ameaças de morte na presença de policiais já nas dependências da Delegacia, o que reforça a aparente ineficácia das medidas alternativas à prisão como instrumento de proteção à vítima. Ademais, a jurisprudência do Tribunal é pacífica quanto a não haver incompatibilidade entre a prisão preventiva e a imposição do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Por essas razões, portanto, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações uma vez que o feito na origem já se encontra sentenciado, com apelações interpostas e carta de guia de execução provisória expedida. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator